Tribunal: TJMT
Processo: 8052219-38.2018.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

8052219-38.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIO AKIRA LESMO TAKAGI - CPF: 023.287.751-36 (RECORRENTE), ANTONIO CABRAL DA SILVA JUNIOR - CPF: 022.589.494-75 (ADVOGADO), SUELEN SHIOKAWA TAKAGI - CPF: 365.392.908-37 (RECORRENTE), MONICA JORDANA DIAS PEREIRA - CPF: 861.773.707-72 (RECORRIDO), NATHALIA GREGORIO DOS SANTOS DE BRITO - CPF: 163.113.767-09 (ADVOGADO), RODRIGO BACH BARRETO - CPF: 053.966.137-69 (ADVOGADO), MARCIO JEAN DIAS PEREIRA - CPF: 001.300.637-11 (RECORRIDO), ALEXANDRE BISPO DE ARAGAO FILHO - CPF: 005.577.271-46 (ADVOGADO), NIDIA LESMO TAKAGI - CPF: 405.323.641-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
8052219-38.2018.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
8052219-38.2018.8.11.0001

Recorrente:

Monica Jordana Dias Pereira

Recorridos
:
Claudio Akira Lesmo Takagi e Suelen Shiokawa Takagi

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PERCENTUAL FIXADO EM 30%.

VALOR MENSAL RECEBIDO PELO DEVEDOR EXPRESSIVAMENTE SUPERIOR AO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto pela parte executada contra sentença que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a penhora de 30% de valores depositados em conta bancária, oriundos de pensão por morte, para pagamento de dívida não alimentar decorrente de instrumento particular de cessão de direitos hereditários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma única questão em discussão: a possibilidade jurídica de penhora parcial sobre valores de natureza alimentar (pensão por morte), depositados em conta bancária da executada, em percentual que respeite sua dignidade e subsistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil não é absoluta, podendo ser relativizada em situações excepcionais, desde que o percentual fixado não comprometa a dignidade e o mínimo existencial do devedor.

4.

A jurisprudência pátria tem admitido a penhora de até 30% sobre rendimentos de natureza alimentar, quando comprovado que o devedor aufere quantias expressivamente superiores ao necessário para seu sustento.

5.

A recorrente não demonstrou, de forma concreta, que a retenção de 30% comprometeria sua sobrevivência digna, tampouco indicou outros bens passíveis de penhora menos gravosos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A impenhorabilidade de rendimentos de natureza alimentar pode ser relativizada quando comprovado que a penhora parcial não compromete a dignidade e a subsistência do devedor.

2.

A fixação de penhora no percentual de 30% sobre proventos mensais elevados é admissível, desde que ausente comprovação de prejuízo concreto ao mínimo existencial.

3.

A ausência de indicação de bens menos gravosos pelo devedor justifica a manutenção da constrição nos moldes fixados pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 833, inciso IV, e parágrafo segundo; artigo 1.026, parágrafo segundo. Lei 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, N.U. 1068367-10.2022.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 21/02/2025; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, N.U. 1001491-56.2024.8.11.9005, Primeira Turma Recursal, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 1710/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
8052219-38.2018.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
8052219-38.2018.8.11.0001

Recorrente:

Monica Jordana Dias Pereira

Recorridos
:
Claudio Akira Lesmo Takagi e Suelen Shiokawa Takagi

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Monica Jordana Dias Pereira
.

Ação:
de

Execução de Título Extrajudicial.

Origem:
2°
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(
Id.

312189463)
:
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a penhora de apenas 30% da verba alimentar da recorrente
.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

312189474
)
:

defende a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado em conta bancária, ao argumento de que se trata de verba salarial, pugnando pela imediata liberação da quantia.

Contrarrazões
(Id.

2312189499
):

pugnam pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
8052219-38.2018.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
8052219-38.2018.8.11.0001

Recorrente:

Monica Jordana Dias Pereira

Recorridos
:
Claudio Akira Lesmo Takagi e Suelen Shiokawa Takagi

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Monica Jordana Dias Pereira
contra a decisão que acolheu parcialmente sua impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a retenção de 30% (trinta por cento) do valor penhorado em sua conta bancária, com o consequente levantamento do valor remanescente.

A execução foi proposta por
Claudio Akira Lesmo Takagi e Suelen Shiokawa Takagi
em face de
Monica Jordana Dias Pereira e Marcio Jean Dias Pereira
, com fundamento em instrumento particular de promessa de cessão de direitos hereditários.

A recorrente alegou que, em decorrência da execução, teve bloqueado o montante de R$ 6.822,77 (seis mil oitocentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos) em sua conta bancária, valor que sustenta ser impenhorável, por se tratar de verba salarial.

A questão central do presente recurso consiste em verificar a possibilidade de penhora parcial de valores depositados em conta bancária da recorrente, provenientes de pensão por morte, para satisfação de crédito não alimentar.

O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis
"os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2.

Por sua vez, o § 2º do mesmo artigo dispõe que "
o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no artigo 528, § 8º, e no artigo 529, § 3”.

Embora o texto legal estabeleça expressamente apenas duas exceções à regra da impenhorabilidade (prestação alimentícia e valores excedentes a 50 salários-mínimos), a jurisprudência tem admitido a relativização dessa regra em situações excepcionais, permitindo a penhora parcial de verbas de natureza salarial, desde que em percentual razoável e que não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

Essa interpretação busca harmonizar princípios constitucionais aparentemente conflitantes: de um lado, a dignidade da pessoa humana e o direito ao mínimo existencial do devedor; de outro, a efetividade da tutela jurisdicional e a satisfação do crédito do credor.

No caso em análise, verifico que a execução tramita desde 2018, ou seja, há aproximadamente 7 (sete) anos, sem que os exequentes tenham logrado êxito em satisfazer seu crédito. Ademais, conforme constatado pelo juízo de origem, a executada, ora recorrente, recebe mensalmente valores significativos a título de pensão por morte, tendo recebido no mês de junho de 2025 mais de R$ 34.200,00 (trinta e quatro mil e duzentos reais).

Embora a recorrente alegue que parte desse valor corresponde ao adiantamento do 13º salário e que possui diversos compromissos financeiros, não demonstrou de forma inequívoca que a penhora de 30% de seus rendimentos líquidos comprometeria sua subsistência ou de seus dependentes.

O percentual de 30% fixado pelo juízo de origem mostra-se razoável e proporcional, preservando 70% dos rendimentos da recorrente para fazer frente às suas necessidades básicas e de seus dependentes, ao mesmo tempo em que possibilita a gradual satisfação do crédito dos exequentes.

Ademais, conforme bem pontuado na sentença recorrida, a recorrente não indicou outros bens passíveis de penhora que pudessem satisfazer a execução de forma menos gravosa, limitando-se a alegar genericamente a impenhorabilidade absoluta de seus rendimentos.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a liberação dos valores penhorados à parte exequente, além da intimação para indicação de bens passíveis de penhora. O recorrente sustenta a ilegalidade do bloqueio de valores em conta bancária sob alegação de que se trata de verba salarial de natureza alimentar e que o montante penhorado está dentro do limite de 40 salários mínimos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta bancária do executado são impenhoráveis por se tratar de verbas salariais de natureza alimentar; e (ii) estabelecer se a penhora realizada violou a regra de impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, desde que a constrição não comprometa a dignidade do devedor e de sua família. No caso concreto, os extratos bancários demonstram que a conta do executado recebe múltiplos depósitos e movimentações, não se limitando exclusivamente a valores oriundos de salário, afastando a presunção de que o montante bloqueado se trata integralmente de verba de caráter alimentar. A penhora realizada não violou a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, pois o recorrente não comprovou que os valores bloqueados estavam depositados exclusivamente em conta poupança. O entendimento consolidado nos tribunais admite a penhora de até 30% da remuneração do devedor quando demonstrado que a medida não compromete sua subsistência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser relativizada quando a penhora não compromete a dignidade do devedor e de sua família. A movimentação bancária que inclui múltiplas entradas e transferências descaracteriza a presunção de que o saldo da conta se trata exclusivamente de verba de caráter alimentar.

A penhora de valores em conta bancária não se sujeita à limitação do artigo 833, X, do Código de Processo Civil quando o executado não comprova que os valores estavam exclusivamente depositados em conta poupança. (...) (N.U 1068367-10.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE 30 % (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO DA PARTE EXECUTADA – INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO - POSSIBILIDADE - FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO - DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA. A regra da impenhorabilidade dos salários pode e deve ser flexibilizada para permitir a penhora do percentual máximo de 30% (trinta por cento), quando evidenciada a possibilidade de compatibilizar os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial do devedor com o direito ao recebimento da dívida pelo credor. (N.U 1001491-56.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)”.

Diante desse contexto, entendo que a decisão recorrida não merece reparos, pois aplicou corretamente o direito à espécie, determinando a penhora parcial dos rendimentos da recorrente em percentual razoável, que não compromete sua subsistência digna.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025